Tribunal: TJMT
Processo: 1016507-07.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016507-07.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JEFERSON SILVA DE SOUZA - CPF: 630.379.121-20 (RECORRENTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), JOSIVALDO BRIGIDO DE BARROS - CPF: 487.008.191-15 (RECORRENTE), CICERO ASSIS ANCHIETA - CPF: 331.308.090-15 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS FERREIRA DE SOUSA - CPF: 729.328.301-63 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE ALVES - CPF: 617.039.901-53 (RECORRENTE), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), MARCOS MACIEL DE OLIVEIRA - CPF: 384.666.001-91 (RECORRENTE), MARCIO FERREIRA - CPF: 568.849.741-68 (RECORRENTE), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), LEOPOLDO LUIZ JEGORSKI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS MACIEL DE OLIVEIRA - CPF: 384.666.001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO FERREIRA - CPF: 568.849.741-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DOS APELANTES JOSIVALDO BRIGIDO DE BARROS E MÁRCIO HENRIQUE ALVES E DESPROVEU O RECURSO DO APELANTE JEFERSON SILVA DE SOUZA.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

HOMICÍDIO
QUALIFICADO
, TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
–
SENTENÇA
DE PRONÚNCIA

–

INSURGÊNCIA DEFE
N
SI
VA
–

PRELIMINAR:

1.
NULIDADE
PROCESSUAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA
–
PRECLUSÃO – MATÉRIA NÃO SUSCITADA ANTES DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – PRELIMINAR
REJEITADA –
MÉRITO:
2.
PEDIDO DE DESPRONÚNCIA QUANTO AO CRIME CONTRA A VIDA FORMULADO PELO PRIMEIRO RECORRENTE –
IMPROCEDÊNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI
– 3.
PEDIDO DE DESPRONÚNCIA QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO FORMULADO PELOS SEGUNDO E TERCEIRO RECORRENTES –
ACOLHIMENTO
– PROVA DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME, AUSENTES, TODAVIA, INDÍCIOS SUFICIENTES DE COAUTORIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – SENTENÇA
DE PRONÚNCIA
REFORMADA NES
S
E TÓPICO – 4. PEDIDOS DE DESPRONÚNCIA DOS PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO RECORRENTES
EM RLAÇÃO
AOS DELITOS CONEXOS –
IN
ACOLHIMENTO–
EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
– 5.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA. NO MÉRITO, RECURSO DO PRIMEIRO RECORRENTE
DESPROVIDO E DOS SEGUNDO E TERCEIRO RECORRENTES, PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
A
tese de inépcia da denúncia deve ser levantada antes da prolação da sentença de pronúncia, sob pena de preclusão, o que não foi realizado pela defesa do
segundo
recorrente, que se
manteve silente
acerca da matéria na resposta à acusação e nas alegações finais, só vindo a suscitá-la
neste
recurso.

De mais a mais, conquanto o
segundo
recorrente argumente que a exordial acusatória não descreve de forma precisa os fatos delituosos e que tampouco individualiza as condutas ilícitas que lhes são imputadas, percebe-se claramente que
a peça
contém a exposição dos fatos criminosos e as suas circunstâncias, a qualificação do
segundo
recorrente e dos corréus, a classificação do crime e o rol de
testemunhas, de modo a possibilitar a instalação do contraditório e da ampla defesa, em estrita observância ao que preceitua o art. 41 do Código de Processo Penal.

2.
Deve ser mantida a pronúncia do
primeiro
recorrente
quanto ao crime contra a vida
, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

3.
Diante da ausência de indícios suficientes de coautoria delitiva quanto ao crime contra a vida imputado aos segundo e terceiro recorrentes, na fase do
judicium
accusationis
, a medida mais acertada é
a
despronúncia
de ambos
, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal.

4.
Não se impõe despronúncia quanto ao
s
crime
s
conexo
s
, quando presentes a prova da materialidade e os suficientes indícios da autoria delitiva. Nos termos do art. 78, I, do
Código de Processo Penal
,
os crimes
conexos devem ser julgados pelo Conselho de Sentença juntamente com o delito doloso contra a vida.

5. Preliminar de nulidade por inépcia da denúncia rejeitada. No mérito, recurso do primeiro recorrente desprovido e dos segundo e terceiro recorrentes, parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
em sentido estrito

interposto
s
por

Jeferson Silva de Souza
,
Josivaldo
Brigido
de Barros
e
Márcio Henrique Alves
contra

a
sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
-
M
T
, n
os autos da

Ação Penal
n.
0006306-29.2008.8.11.0064
,
pronunci
ando-o
s
pela suposta prática do
s
crime
s
de
homicídio
qu
alificado pelo
motivo
torpe
,
à traição, por meio de emboscada
e
mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima e para ocultar a execução e assegurar vantagem em outro crime (
a
rt. 121,
§ 2º,
I
,
IV
e V
, do Código Penal
)
, tráfico de entorpecentes e associação para tal finalidade (
arts
. 33,
caput
, e 35 da Lei n. 11.343/2006)
. Além disso,
Jeferson també
m
foi
pronunciado

pelo d
elito de
porte ilegal
de arma de fogo de uso permitido (art.
14 da Lei n. 10.826/2003)
, determinando
, por conseguinte,

a

sub
m
issão dos três
a
julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária
.

Consta, ainda,
que

os corréus
Marcos Maciel Oliveira
e
Márcio Ferreira
foram impronunciados de todos os crime
s
imputados
contra
os dois
, bem como que
foi determinada a suspensão d
o processo e do curso do prazo prescricional em relação a Amilton
Bender
, promovendo-se o desmembramento
da ação penal
em relação a este

coacusado
.

Jeferson,
na
sua peça recursal constante no
s

ID
s
101631527
a
101631533
, postula a
sua despronúncia em relação ao delito de homicídio qualificado e aos crimes conexos.

Josivaldo
Brigido
, nas razões que se
vê
no
s

ID
s
101631541
a
101631544
,
pugna, preliminarmente,
pelo reconhecimento da inépcia da denúncia,
sob o argumento de que
a sua conduta não foi individualizada
.
E, n
o mérito, requer a sua despronúncia em relação a todos os crimes imputados

à
sua pessoa
; e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do delito de homicídio qualificado.

Márcio Henrique
, nas razões que se encontram no ID
103867469
,
requer a
sua despronúncia em relação ao delito de homicídio qualificado e aos crimes conexos.

O

Ministério Público
, nas contrarrazões
que estão no
s

ID
s

101631547
e

119939454
, rebate as asserções
do
s
recorrente
s
, requerendo o de
sprovimento
do
s

vert
ente
s
recurso
s
.

Em
sede de
juízo de retratação exteriorizado
no ID
101631950
, o
sentenciante
manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que
visto
no ID
12346
0965
, opinou pelo
des
provimento
deste
s
recurso
s
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade
deste
processo em decorrência da inépcia da denúncia, suscitada por Josivaldo
Brigido
de Barros
.

Josivaldo
Brigido
sustenta,
nesta
preliminar, a inépcia da denúncia ante a não individualização das condutas de cada agente, a impedir o exercício pleno do direito à defesa.

No entanto,
como é sabido, a
tese de inépcia da denúncia deve ser levantada antes da prolação da sentença de pronúncia, sob pena de preclusão
, o que
não foi realizado pela defesa do recorrente, que se
mante
ve
silente
acerca da matéria na resposta à acusação e nas alegações finais, só vindo a suscitá-la no presente recurso.

Aliás, acerca do tema, esta é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO DA TESE DIANTE DA PROLAÇÃO DE PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - In
casu
, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do recurso ordinário em habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. III - Ademais, em que pese entendimento diverso da combativa defesa,
inviável a análise da tese de inépcia da denúncia, porquanto preclusa diante da prolação de sentença de pronúncia confirmada pelo Tribunal a quo há muitos anos atrás.
Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no RHC: 162830 RJ 2022/0092133-3, Data de Julgamento: 26/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/05/2022)
Destacamos

De mais a mais,
conquanto o recorrente ar
gumente que a exordial acusatória não descreve de forma precisa os fatos delituosos e que tampouco individualiza as condutas ilícitas que
foram
imputadas
à sua pessoa
,
percebe-se claramente que
a peça
contém a exposição dos fatos criminosos e as suas circunstâncias, a qualificação do
insurgente
e dos corréus, a classificação do crime e o rol de testemunhas, de modo a possibilitar a instalação do contraditório e da ampla defesa, em estrita observância ao que preceitua o art. 41 do Código de Process
o Penal.

Por conta
disso,
est
a
preliminar

deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A
denúncia
narra
que
, no dia 28 de outubro de 2008, após às 18h, na localidade conhecida como Anel Viário, nas proximidades da empresa Bunge,
na cidade de Rondonópolis
, Amilton

Bender
, agindo em unidade de desígnios com os demais
denunciados
e ainda em divisão de tarefas com Jeferson da Silva Souza
,
também mediante comunhão de vontades e ajuste prévio com os demais, incluindo
Josivaldo
Br
i
gido
de Barros, Márcio Henrique Alves, Marcos Maciel Oliveira
e
Márcio Ferreira
, mataram Leopoldo Luiz
Jegorski
, por motivo torpe, à traição, por meio de emboscada, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima e com o escopo de ocultar a execução e assegurar a vantagem em outro crime, causando os ferimentos descritos no laudo de necropsia e mapa topográfico
encontradiços nestes autos
.

Dessume-se
, também, da

peça acusatória
,

que Amilton e a vítima faziam parte de uma quadrilha que praticava roubo de gado e de defensivos agrícolas, além de receptação de grãos. Consta
,
ainda
,
que Amilton praticava, juntamente com os demais
denunciados
, tráfico de entorpecentes. Ocorre que, em um dos roubos, o veículo que transportava as
res
furtivae
quebrou, sendo necessário que
fosse
abandona
do
. Contudo, as digitais de Amilton fica
ram
no veículo e, por
essa
razão, Jeferson, na condição de
p
olicial
c
ivil, apagou as digitais e passou a exigir que Amilton cobrasse de
Leopoldo Luiz
a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo serviço.

Ocorre que
Leopoldo Luiz
, que era sabedor do crime de tráfico de entorpecentes praticado pelos
denunciados
, estava procrastinando o pagamento, de modo que sua vida era um problema para os acusados. Sendo assim, Jeferson, que já havia entreg
ado

a
Amilton
um revólver calibre.38, marca Taurus, combinou com
este
de, com
a dita
arma, matar
Leopoldo Luiz
, sendo auxiliado intelectualmente pelos demais
acusados
, que tinham interesse na morte
da vítima
.

Ainda segundo a denúncia, n
o dia dos fatos, Amilton combinou de encontrar com
Leopoldo Luiz
no Anel Viário
, motivo pelo qual
est
e
se dirigiu até o local da emboscada sem nada desconfiar. Em lá estando, quando desceu para urinar,
a vítima
foi alvejad
a
por Amilton com diversos disparos de arma de fogo, que foram
causa eficiente de sua morte.
Depreende-se, outrossim,
que, durante o trajeto da sua residência até o local do crime, Amilton foi acompanhado por Jeferson, em outro veículo, que após
a prática do
ilícito lhe deu fuga na garupa da motocicleta.

Consta
, igualmente, na
exordial
da acusação,
que, no ano de 2008, em data não precisada, Jeferson entregou/cedeu um revólver calibre.38, marca Taurus
Special

a
Amilton, a fim que este estivesse armado constantemente, já que era traficante de drogas em conluio com aquele.

Narra
, ademais, a
denúncia
,
que Jeferson entregou/forneceu uma balança de precisão a Amilton para que fosse feita a pesagem da cocaína destinada ao tráfico de entorpecentes, na qual foi encontrada vestígio de droga
s
, conforme laudo pericial. Apurou-se
,
também
,
que Márcio Henrique Alves, Marcos Maciel Oliveira, Josivaldo
Br
i
gido
de Barros, Márcio Ferreira e Jeferson Silva Souza, na qualidade de policiais civis, apreendiam cocaína e, ao invés de encaminharem para a Delegacia
de Polícia
, apoderavam-se da droga e a entregavam a Amilton, a quem competia “batizar” o
s
entorpecente
s
e repassá-l
os
para as “mulas”, sendo o dinheiro obtido com a venda partilhado entre todos os denunciado
s
.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo ao
s crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nesse des
iderato, não
é de mais relembrar
que

nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases disti
ntas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda
fase
, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O

judicium
accusationis
, ou instrução preliminar

constitui um
verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente
do
que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do
Tribunal do
Júri
.

Em outras palavras
,
no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como
já mencionado alhures,
a
competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
”
(OLIVEIRA, Eugênio
Pacelli
de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o
Código de Processo Penal
prevê
, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando:
(
i
)
estiver comprovada a inexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infração penal;
e
, por fim,

(
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
no
s

autos
, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Dos pedidos de despronúncia quanto ao crime de homicídio qualificado

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade do crime de homicídio qualificado narrado na denúncia ficou demonstrada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID 101558522
, p. 09/10
);
laudo de necropsia
e
mapa topográfico para localização de lesões
(ID 101558528
, p. 01/0
7
)
, atestando que
os disparos de arma de fogo efetuados na vítima Leopoldo Luiz
Jegorski
foram a causa eficiente de sua morte
;
e
laudo pericial criminal
em local de homicídio
(ID
101558538
, p. 03/07; ID
101558539
, p. 01/07; ID
101558540
, p. 01/05)
;

bem assim pelas provas orais produzidas durante a instrução até aqui realizada.

No que diz respeito aos indícios suficientes de autoria,
sem embargo de
Jeferson Silva de Souza sustent
ar
a inexistência de provas que imputam a autoria a sua pessoa, as demais provas orais produzidas reúnem indicativos que o implicam como possível autor dos crimes em apuração, revelando-se, pois, inconcebível, nes
s
a fase processual, qualquer outro desfecho diverso da pronúncia
, conforme se
infere seguintes
depoimentos reproduzidos na sentença de pronúncia:

[...] Pois bem, após longa instrução probatória, o acusado Jeferson Silva de Souza, ao ser interrogado, nega a participação nos fatos, que desconhece a vítima Leopoldo, descrevendo que a Amilton era apenas o seu informante nas investigações referentes aos roubos de defensivos agrícolas. Em relação ao homicídio, alega que tomou conhecimento após os fatos, quando estava em uma operação na cidade de Campo Verde.

O réu Josivaldo
Brigido
de Barros, em seu interrogatório, também nega os fatos apresentados na denúncia, alegando que desconhece a vítima, já que havia recém chegado nesta cidade. Do mesmo modo, os denunciados Marcos Maciel de Oliveira, Márcio Henrique Alves e Márcio Ferreira, quando interrogados, em ambas as fases, negam a participação nos fatos apurados, mas que tinham conhecimento que Amilton, conhecido como “Gordinho”, era informante do réu Jeferson. Márcio Ferreira afirmou ainda que conheceu Amilton quando este foi prestar serviço de churrasqueiro em seu casamento.

Por outro lado, durante as apurações dos fatos, ainda na fase investigativa, a testemunha/informante
Manoella
Priscilla Pereira A. dos Santos, que era companheira do codenunciado Amilton, ao ser inquirida na Corregedoria da Policial Civil, afirmou que seu companheiro
teria lhe
contado que praticava o roubo de defensivos agrícolas juntamente com Leopoldo. Sobre os roubos, Amilton fornecia informações a “
Jefão
”, sendo ele, juntamente com
“Caveirinha” (Josivaldo) e Marcos, assíduos frequentadores dos churrascos realizados. Amilton teria ensinado “
Jefão
” também a batizar entorpecentes.

A informante
Manoella
descreveu ainda que, durante um roubo na fazenda ADM, o ônibus que transportava a droga quebrou durante o trajeto, tendo o bando sofrido um grande prejuízo e Leopoldo ficou devendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para Amilton, que passou a ser pressionado por “
Jefão
” e “Caveirinha”. Segundo seu companheiro havia lhe contado, no caso do ônibus,
Jefão
chegou a limpar as suas impressões digitais, pois era quem dirigia o veículo. No dia da morte,
Jefão
chegou em sua residência e ficou esperando dentro do carro no portão, quando então Amilton recebeu um telefonema de Leopoldo, que foi até o seu quarto na sequência e pegou um revólver e um capuz preto. Quando Amilton retornou, aparentava estar bastante nervoso e chorando muito, quando então ele lhe contou que havia sido obrigado a matar Leopoldo, por ordem de “
Jefão
”, que teria o acompanhado até o anel viário em outro veículo.

Ainda durante a fase investigativa, Milton Luiz Lopes
Bender
, pai de Amilton, quando inquirido, afirmou que tinha conhecimento que seu filho possuía amizade com o policial civil conhecido pela alcunha de
Jefão
, inclusive presenciou outros dois policiais, Caveirinha e Márcio Cicatriz, em um churrasco na residência do filho. Narrou também que, após a morte de seu filho,
Jefão
ia constante a sua residência procurando informações acerca do que o delegado havia perguntado durante as investigações, inclusive perguntado sobre a arma que havia emprestado, que a encontrou na residência, além de uma balança de precisão, que também foi encontrada,
esta
enterrada no quintal.

Corroborando, a Sra. Vitalina
Bender
, mãe de Amilton, quando inquirida na fase inquisitorial, apresentou os mesmos fatos relatados por seu então companheiro há época dos fatos, Milton.

Já durante a instrução probatória em juízo, a testemunha/informante
Manoella
, apesar de apresentado versão um pouco divergente da anterior, ratificou a afirmação de que Amilton saiu com um revólver, que era de Jeferson, que seria a pessoa conhecida como “
Jefão
”, bem como que Amilton lhe contou que “havia feito uma besteira, pois tinha matado Leopoldo”.

A testemunha Antônio C. Araújo, Delegado de Polícia, quando inquirido, relatou que durante as investigações, verificou-se que se tratava de uma quadrilha de roubo de defensivos agrícolas e gado, dos quais foi constatada a possível participação de policiais civis. Após a quebra do sigilo telefônico da vítima, que se chegou
a
pessoa de Amilton, o qual foi dado como desaparecido logo em seguida. Contudo, quando conseguiram recuperar a arma que estava na casa de Amilton, foi constatado, através do confronto balístico, que os projeteis retirados do corpo da vítima foram expelidos pela referida arma.

A mãe de Amilton, Sra. Vitalina
Bender
, que também foi inquirida em juízo, quando questionada sobre quem teria fornecido a arma para o seu filho, não soube precisar, porém, afirmou que “
Jefão
” teria ido até a sua residência, após o desaparecimento de Amilton, perguntando sobre uma arma que ele havia emprestado. Inclusive, reconheceu o réu Jeferson, presente na sala de audiência, como sendo a pessoa conhecida como
Jefão
, além de afirmar que “Cicatriz” e “Caveirinha” também frequentava a sua residência.

Consta ainda, do depoimento da testemunha Tales Souza, Delegado de Polícia, do qual afirmou que realizou a oitiva da testemunha
Manoella
e que esta falava que seu marido (Amilton) participava de uma organização criminosa e que após os fatos, bem como o desaparecimento do seu companheiro, estava indo embora da cidade de Rondonópolis, pois temia por sua vida.

A testemunha policial Flávio
Stringueta
, Delegado de Polícia, que também narrou que participou das investigações e que a motivação para a morte de Leopoldo seria em razão de um roubo frustrado na cidade de Primavera do Leste, do qual os policiais civis estariam envolvidos.

O policial civil Manoel
Vetorello
, em juízo, ratificou o relatório por ele elaborado, bem como confirmou que recebeu informações de um motorista de transporte público escolar teria avistado, no local do crime, uma motocicleta em alta velocidade com duas pessoas.

Pois bem, em relação a autoria que recai sobre os acusados Jeferson Silva Souza, Márcio Henrique Alves e Josivaldo
Brígido
de Barros, muito embora os mesmos neguem a participação, porém as testemunhas inquiridas, tanto em sede policial, como em juízo, dão conta acerca da possível relação dos mesmos com o codenunciado Amilton
Bender
, o que corrobora com fatos apresentados pela sua então companheira
Manoella
, de que Amilton
teria lhe
confidenciado que havia sido pressionado para matar Leopoldo. Corroborando também, o laudo pericial de confrontação balística que apontaram que os projeteis retirados do corpo da vítima haviam sido expelidos pela arma de fogo encontrada na residência de Amilton, a qual teria sido emprestada por “
Jefão
”.

Além disso, apresentado pelas testemunhas inquiridas o vínculo existente entre os réus Márcio Henrique Alves e Josivaldo
Brígido
de Barros, que foram reconhecidos como os policiais que frequentavam a residência de Amilton
Bender
. [...]

Note-se que a
inda na fase extrajudicial, a
informante

Manoella
Priscila Pereira A. dos Santos, que ao tempo dos fatos convivia com Amilton
Bender
, afirmou
para a Corregedoria da Policia Militar
que seu companheiro
lhe confidenci
ara
que teria matado seu compadre
Leopoldo Luiz
Jegorski
a mando de Jeferson, que foi
quem

forneceu
a arma de fogo utilizada no crime e
também o teria
acompanhado até o
local da execução
em outro veículo.
Em juízo, embora tenha apresentado versão um pouco divergente da anterior, a informante
ratificou a afirmação de que Amilton saiu com um revólver, que era de Jeferson, que seria a pessoa conhecida como “
Jefão
”, bem como que Amilton lhe cont
ou
que “
havia feito uma besteira, pois tinha matado Leopoldo
”.

Corroborando a versão de que Jeferson acompanhou Amilton até o local da execução da vítima, tem-se o

depoimento do
policial civil Manoel
Vetorello
que
, em juízo, ratificou o relatório por ele elaborado, bem como confirmou que recebeu informações de um motorista de transporte público escolar
que
teria avistado, no local do crime, uma motocicleta em alta velocidade
transportando
duas pessoas.

Ademais, o laudo pericial de confrontação balística apontou que os projeteis retirados do corpo da vítima haviam sido expelidos pela arma de fogo encontrada na residência de Amilton, a qual teria sido emprestada por “
Jefão
”
, segundo a informante
Manoella
Priscila
.

Logo, estão presentes indícios suficientes de autoria em desfavor
de Jeferson
, a obstar a
sua
despronúncia
quanto ao crime de homicídio qualificado
, até por que, não é demais relembrar, para que fosse acolhida tal postulação
seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura
, que ele não foi um dos autores do fato que foi imputado à sua pessoa na exordial acusatória.

Conforme consignado linhas volvidas, no momento processual em alusão, só é autorizado a despronúncia do acusado quando restar indiscutível a ausência de indícios, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar dos fatos alegados, é imperativa a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri Popular.

Daí por que, é imperioso concluir que não há como se acolher o pleito deduzido
por
Jeferson
ao fundamento de que não há provas seguras para incriminá-lo,
uma vez que
, como é sabido
a
sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que
o recorrente
seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconizam o art. 413, §1º, do CPP assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Aliás, em relação ao assunto, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E SURPRESA – CONCURSO MATERIAL – PRONÚNCIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA –
PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP – CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INSTITUTO NÃO COMPROVADO DE FORMA SEGURA – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que ainda permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, havendo a necessidade de resguardar a ordem pública, dada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da ação criminosa, cujo postulante permaneceu preso durante toda a instrução processual, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Existindo elementos probatórios mínimos que apontam o recorrente como o autor dos disparos que, por duas vezes, quase ceifaram a vida do ofendido, imperiosa a sua submissão a julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413 do CPP.

Impõe-se a manutenção da decisão pronúncia quando há dúvida sobre a suposta desistência voluntária, o que deve ser melhor esclarecido pelo Conselho de Sentença.

Somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a
soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na denúncia que o crime foi cometido por desacerto na venda de drogas e a vítima foi colhida de surpresa.

(TJMT, RSE 1010111-48.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 12/08/2020).
Destacamos

Diante disso, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para, neste recurso, se proceder à despronúncia
de
Jeferson Silva de Souza
, deve ser mantida inalterada a sentença de pronúncia
quanto a esse tópico
, eis que restam evidentes nestes autos a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença.

Entretanto
, em relação a
Josivaldo
Brigido
de Barros e Márcio Henrique Alves
, a investigação policial e a instrução processual não reuniram indícios suficientes de autoria ou participação quanto as suas pessoas, no tocante ao homicídio de
Leopoldo Luiz
Jegorski
.

Com efeito,
esses
dois recorrentes foram pronunciados apenas porque, segundo a informante
Manoella
Priscila, frequentavam a casa d
o executor do homicídio
Amilton
Bender
,
bem como pelo fato de, assim como Jeferson, terem interesse na morte de
Leopoldo Luiz
, pois este tinha conhecimento do tráfico de drogas supostamente exercido por esses policiais civis.

Ocorre que
a informante
Manoella
Priscila
, em nenhum dos seus vários depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal, relatou que
Josivaldo
Brigido
e
Márcio Henrique
participaram do planejamento ou que de alguma forma contribuíram para a execução de
Leopoldo Luiz
. Em verdade,
Manoella Priscila apenas disse que Josivaldo Brigido e
Márcio Henrique
participaram de alguns churrascos na casa de Amilton,
oportunidades
em que eram consumidas drogas ilícitas.

Ademais, o mero fato de alguém possuir interesse na morte da vítima não constitui indício suficiente de autoria,
mas
apenas autoriza que sejam realizadas investigações preliminares que, no caso, não reuniu elementos suficientes de participação desses dois recorrentes na empreitada delitiva.

Destarte, é forçoso concluir que as provas produzidas na instrução processual não foram suficientes para demonstrar a existência de indícios de que Josivaldo
Brigido
de Barros e Márcio Henrique Alves possa
m
ter concorrido na prática do crime
de homicídio qualificado
descrito na peça acusatória. Por conta disso, a despeito
da

sentença
de pronúncia encerrar apenas mero juízo de admissibilidade da acusação, conforme afirmado linhas volvidas, resta claro que

Josivaldo
Brigido
e Márcio Henrique não deve
m
ser levado
s
a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de
Rondonópolis
apenas com base em presunções e conjecturas desprovidas de indícios mínimos em relação
a
possível participação
de
no homicídio
de
Leopoldo Luiz
Jegorski
, motivo pelo qual
o édito judicial que pronunciou

Josivaldo
Brigido
e Márcio Henrique
deve
ser reformad
o
em relação a esse
tópico
.

Deveras, s
obre o tema, o Supremo Tribunal Federal deixou assentado que
"para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação.
Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias
"

(ARE n. 1067392/CE, relatada pelo Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 26.3.2019.
Informativo n. 935 do STF

Por conseguinte
, diante da despronúncia
de

Josivaldo
Brigido
e Márcio Henrique
, fica prejudicado o
pedido
subsidiário
deduzido pelo
primeiro
objetivando a exclusão da
s
qualificadora
s do crime de homicídio
.

Dos pedidos de despronúncia quanto aos crimes conexos

No que tange ao
s
crime
s
de tráfico de entorpecentes e associação para
tal finalidade
,
supostamente
praticados
pelos três recorrentes,
bem como ao
delito
de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
–

este somente
em relação
a
Jeferson
–
, estabelece o art
.
78, I, do
Código de Processo Penal
que a competência constitucional do Tribunal do Júri
exerce
vis
attractiva
sobre os demais delitos que apresentem relação de continência ou conexão dos crimes dolosos contra a vida
, como no caso em análise, em que, supostamente, a arma de fogo foi utilizada para executar a vítima do crime de homicídio, que, por sua vez, visou
ocultar a execução e assegurar vantagem
dos crimes da Lei de Drogas supostamente perpetrados pelos
insurgentes.

Quanto aos delitos de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, a materialidade delitiva se encontra comprovada
por meio do
termo de exibição e apreensão e
pelo
laudo de análise química
dos resquícios de
droga
presentes na balança de precisão
apreendida
(ID
101558548
, p. 06/08; ID
101558549
, p. 01)
. Há ainda elementos que demonstram que Jeferson, Márcio Henrique e Josivaldo
Brigido
– que ao tempo dos fatos eram investigadores da Polícia Judiciária Civil –
desviavam entorpecentes apreendidos em operações policiais
na cidade de Rondonópolis
, remetendo-o
s

para

Amilton

Bender
, ensinando este como adulterar a droga (batizar), visando aumentar a quantidade, para posterior comercialização
, conforme se inferem dos depoimentos reproduzidos no tópico anterior deste voto
, em especial os da informante
Manoella
Priscilla
.

Registre-se, ainda, nesse diapasão que
e
m
conquanto

os recorrentes susten
t
em
que não foram

apreendidos entorpecentes em poder
deles –
mas apenas uma balança de precisão com resquícios da substância ilícita

–
a ausência de apreensão da droga não torna, por si só, a conduta atípica, quando demonstrada a prática delituosa por outros meios.

Com efeito, d
e acordo com
a
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no
julgado exarado nos autos
do
Habeas Corpus
n.
131.455 – MT (divulgado no Informativo
n.
501 do STJ),
relatad
o
pela
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, considerou-se que a ausência de apreensão da droga
na posse direta do agente
não
torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico. No caso
destes autos
, a denúncia fundamentou-se em provas obtidas pelas investigações policiais, dentre
as quais as
provas testemunhais, corroboradas pela apreensão da balança de precisão que estava em poder
de
Amilton
Bender

com resquícios de drogas, que são meios hábeis para comprovar a materialidade do delito ante a falta da droga, não caracterizando, assim, a ausência de justa causa para a ação penal.
Ademais, o delito de associação ao tráfico prescinde de efetiva apreensão de qualquer
droga
.

Em relação
ao delito conexo de porte ilegal de arma de fogo
,
atribuído somente a Jeferson,

a materialidade se encontra comprovada pelo termo de apreensão e pelo laudo pericial, que atestou a eficiência do artefato bélico para produzir disparos.

Além
do mais
, no tocante a autoria,
há indícios de que
ele
forneceu a arma de fogo para a prática do homicídio,
conforme foi afirmado nas duas fases processuais pela

informante
Manoella
Priscilla
. D
es
s
e modo não há como afastar, nesta fase processual, a aludida conduta delitiva, pois se trata de ação autônoma que não guarda relação com o crime anteriormente praticado, posto que
Jeferson
detinha a arma anteriormente ao
s
fatos, de forma autônoma.

Sendo a
ssim, ha
vendo indícios suficientes de que o delito de porte ilegal de arma de fogo
praticado por Jeferson
decorre
u
de ação autônoma, há que
ser
submet
ido
à apreciação do Tribunal do Júri,
juízo
natural da causa e competente para, dentre as teses conflitantes, decidir qual
delas melhor se amolda às provas produzidas nos autos.

P
osto isso, em
parcial
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito
a preliminar de nulidade por inépcia da denúncia. E, no mérito,
nego provimento
ao recurso interposto por
Jeferson Silva de Souza
,
mantendo incólume a sentença de pronúncia
em relação a sua pessoa; bem como
dou parcial provimento
aos recursos manejados por
Josivaldo
Brigido
de Barros
e
Márcio Henrique Alves
, para despronunci
ar os dois
quanto ao crime de homicídio qualificado (a
rt. 121, § 2º, I, IV e V,
do Código Penal), mantendo, todavia,
a
pronúncia
de ambos

pelos delitos
conexos
de tráfico de entorpecentes e
associação para tal finalidade (
arts
. 33,
caput
, e 35 da
Lei n. 11.343/2006)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022